Tribunal: STF
Processo: HC 261177
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Busca pessoal. Fundada suspeita. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. Dedicação a atividades criminosas. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, impetrado para questionar a legalidade de busca pessoal e a não aplicação da causa de diminuição de pena no crime de tráfico de drogas.



2. O agravante alega a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e questiona o indevido afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que seria devida por não haver comprovação de dedicação a atividades criminosas.



3. As instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as alegações, concluíram pela legalidade da busca pessoal, ante a existência de fundada suspeita, e pela não aplicação da minorante, em razão da dedicação do réu a atividades criminosas, conforme as circunstâncias do caso concreto.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi legal, considerando a existência de fundada suspeita; e (ii) saber se o réu preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



III. Razões de decidir



5. As instâncias ordinárias compreenderam a existência de fundadas razões para a busca pessoal e veicular, pois os agentes policiais, em patrulhamento rodoviário, observaram que o veículo, ao avistar a polícia, mudou repentinamente de direção na praça de pedágio, desobedeceu ao sinal de parada e tentou empreender fuga, primeiro com o carro e depois a pé.



6. A atuação policial pautou-se em elementos indicadores de eventual prática delitiva, não sendo considerada aleatória ou abusiva. A alteração dessa conclusão demandaria o reexame de premissas fático-probatórias, incabível na via do habeas corpus.



7. O afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi justificado pelas instâncias antecedentes com base nas circunstâncias do caso concreto, como a quantidade de droga apreendida (quase meia tonelada de maconha), o transporte interestadual com utilização de “batedores” e de veículo preparado e fornecido pela organização, indicativos de dedicação a atividades criminosas.



8. Divergir da conclusão sobre a dedicação a atividades criminosas também implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: Busca pessoal e veicular. Fundadas suspeitas. Tráfico de drogas. Causa de diminuição. Dedicação a atividades criminosas. Reexame de fatos e provas.



_________



Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, 244, 312, 647-A, caput e parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 168.754, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22.06.2020; STF, HC 212.682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18.04.2022; STF, HC 216.677 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 13.12.2023; STF, HC 229.863 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 15.04.2024; STF, HC 229.908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.11.2023; STF, HC 230.135 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12.12.2023.